Tribunal: CARF
Processo: 14041.000143/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000143/2008-13
ACÓRDÃO
2301-011.554 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação. Devem ser acolhidos
embargos que identificam vícios do Acórdão de recurso Voluntário, para
que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios
de erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com a
ementa, o dispositivo, o voto e a conclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-010.560, de 14/06/2023, com efeitos
infringentes, a fim de, sanando as omissões apontadas, alterar a decisão embargada para que
conste: (i) o não conhecimento do recurso voluntário interposto, em função do parcelamento do
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.554 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000143/2008-13
2
crédito tributário discutido nestes autos; e (ii) o não conhecimento do recurso de ofício, com
supedâneo na Portaria MF no 02/2023 e na Súmula CARF no 103.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, cujas razões de fato
e de direito podem ser sintetizadas, conforme transcrição dos trechos abaixo reproduzidos no
Despacho de sua respectiva admissibilidade:
“Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do
acórdão n° 2301-010.560, proferido em 14/06/2023 (e-fls. 521 a 525), pela 1 a
Turma Ordinária da 3a Câmara 2 a Seção de julgamento do CARF, e assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS.
TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou
do Conselho Curador do FGTS.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.554 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000143/2008-13
3
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE
INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS -
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores ou em atraso de todas as
contribuições previdenciárias.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o
autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na
legislação.
A multa poderá ser relevada se cumpridos os requisitos legais para o
benefício, no caso, correção da falta dentro do prazo de defesa, o infrator
ser primário e não haver nenhuma circunstância agravante.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Das alegações
Cientificado da decisão, a embargante apresentou os aclaratórios de fls. 533 a
535, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, com a seguinte
alegação:
1. Omissão quanto ao requerimento de desistência do recurso interposto (e-fls.
513-516), “de acordo com a qual o contribuinte optou por desistir do recurso em
função da adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/09”;
2. Omissão quanto “ao recurso de ofício solicitado pela DRJ, conforme informado
pela DICAT à pág. 512 dos autos”.
Da admissibilidade dos embargos de declaração
(...)
No presente caso, embora alegue a ocorrência de omissões no acórdão, de plano,
extrai-se que as incorreções apontadas pela embargante, na verdade, tratam-se
de eventual ocorrência de inexatidão material devido a lapso manifesto.
Nesse passo, considerando o teor dos embargos apresentados, o princípio da
fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o,
inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do recurso como embargos inominados.
- Da tempestividade
Deixo de apreciar a questão da tempestividade, posto que, sendo adotado o
recurso como embargos inominados do art. 66 do RICARF, não existe prazo para
correção de erro manifesto.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.554 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000143/2008-13
4
- Do vício alegado
No presente caso, a identificação do lapso manifesto fica evidenciada, vez que o
conforme se verifica dos autos (e-fls. 495 a 515) houve recurso de ofício da DRJ e
pedido de parcelamento do contribuinte, não abordados no acórdão embargado.
Ademais, o despacho de encaminhamento do processo ao CARF teve o seguinte
teor (e-fl. 515):
Assunto: Encaminhamento ao Conselho de Contribuintes.
O processo de débito foi encaminhado pelo CARF à Dicat com requerimento
de desistência de impugnação/recurso apresentado pelo contribuinte.
A DRJ através do Acórdão n° 03-32.534 - 56 Turma, (fls 487 a 495)
submeteu ao CARF a decisão de alteração do débito através da
homologação de Recurso de Ofício, face à apreciação da impugnação.
Diante do encaminhamento do débito para a Dicat sem a decisão da
homologação do Recurso de Oficio não nos foi possível efetuar no Sistema
Sicob o desmembramento do débito na fase em que se encontra. Assim,
somente após a decisão pelo CARF e implementação da decisão da DRJ
quanto ao Recurso de Oficio apresentado, será permitido o envio do valor
não contestado à Diort, para parcelamento.
Propomos o encaminhamento do débito ao CARF para continuidade da
apreciação do Recurso de Ofício e implementação do mesmo pela DRJ,
sendo posteriormente encaminhado ao nosso setor para desmembramento
ou se for o caso, encaminhamento do remanescente para inclusão em
parcelamento.
Deste modo, os argumentos da embargante estão a demonstrar que efetivamente
houve lapso manifesto no acórdão embargado, o que demanda reapreciação pela
Turma, com base no art. 66, do Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos de declaração como embargos
inominados em virtude de lapso manifesto, para que o lapso seja corrigido,
mediante a prolação de um novo acórdão, conforme determina o art. 66, do
Anexo II, do RICARF.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.554 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000143/2008-13
5
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, cujas razões de fato
e de direito foram sintetizadas no Relatório supra.
Conforme se depreende do: (i) Acórdão embargado; (ii) instrumento recursal
oposto; e (iii) respectivo despacho de admissibilidade, razão assiste à Embargante, em relação aos
erros materiais apontados.
É fato que o Contribuinte optou por desistir do Recurso Voluntário, em função da
adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/09, conforme restou comprovado às fls. 513-516. Não
há, portanto, de conhecê-lo.
É bem verdade, também, que não houve manifestação sobre o Recurso de Ofício
interposto pelo Acórdão recorrido.
Nesse último ponto, este Conselheiro, a fim de sanar a omissão recorrida, declara o
não conhecimento do Recurso fazendário necessário, em função de não alcançar o novo valor de
alçada estabelecido na Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023 (R$ 15 milhões), bem como
pela determinação da Súmula CARF no 103.

Conclusão
Em face do exposto, dou provimento aos presentes Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, a fim de que o Acórdão embargado seja alterado para que conste: (i) o não
conhecimento do Recurso Voluntário interposto, em função da adesão do Contribuinte a
parcelamento do crédito tributário discutido nestes autos; e (ii) o não conhecimento do Recurso
de Ofício, com supedâneo na Portaria MF no 02/2023 e na Súmula CARF no 103.
É como voto.

Assinatura Digital
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 549
DF CARF MF
Original